Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-82.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705354-82.2022.8.07.0014 RECORRENTE: NYCOLAS PESSOA ROSA, MARYELLE ARAUJO DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE PESSOA DE SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado. Associação criminosa. Provas. Atenuante e agravante. Compensação. Detração penal. Restituição de bens apreendidos. Impossibilidade. 1 – As provas – confissão dos réus, depoimentos das testemunhas, imagens de câmeras de segurança e laudo de perícia papiloscópica, que constatou impressão digital de dois réus nos instrumentos usados no crime, corroborados pelas demais provas dos autos, autorizam a condenação pelo crime de furto qualificado. 2 – Havendo provas suficientes de que os três réus se associarem, de forma estável e permanente, para cometerem crimes de furto a joalherias, com o mesmo modus operandi, deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 288 do CP. 3 - A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, compensam-se integralmente (STJ, REsp 1341370/MT, tema 585). 4 -- Fixado regime fechado porque os réus são reincidentes e têm maus antecedentes, a detração penal não altera o regime inicial para cumprimento da pena. Expedida carta de guia para execução provisória da pena privativa de liberdade, compete ao juiz da execução examinar os benefícios cabíveis e fazer a detração penal (Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, art. 91). 5 -- Não se restitui aos acusados aparelhos celulares usados para a prática do crime, ainda que adquiridos com recursos lícitos. 6 - Apelações não providas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 288 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 386 do CPP e 288 do CP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, ao argumento de ausência de suporte fático do delito em comento, nos termos expostos no recurso em exame, não encontra amparo na via eleita. Para acolher-se as pretensões de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial, em função do óbice constante na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.153.883/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009